Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-81.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cirurgia]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CELESTINA SOUZA NOGUEIRA - CPF: 904.535.491-87 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL E MATERIAL – CIRURGIA DE CATARATA NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – DESCOLAMENTO DE RETINA – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO PROFISSIONAL MÉDICO – AUSÊNCIA COMPROVOÇÃO DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VÍTREO RETINIANA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. No caso em apreço, não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar que a cirurgia vítreo retiniana ou eventual dano causado no olho da apelante tenha sido decorrente de algum erro da cirurgia de catarata realizada, pois ausente laudo ou perícia médica apontando o nexo causal. Incapaz, portanto, de ensejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

3. Restou comprovado nos autos a necessidade de realização de procedimento médico consistente na cirurgia vítreo retiniana, inclusive confirmado pelo parecer do NAT, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta por
CELESTINA SOUZA NOGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral e Material proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E SÉRGIO RICARDO DE LIMA PEREIRA,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação de viabilizar imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado cirurgia vítreo retiniana, bem como para assegurar a continuidade do tratamento necessário para preservar a visa e a saúde da autora.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o magistrado de primeiro grau foi omisso no que diz respeito ao dano material e moral pleiteado, bem como a responsabilidade do 2º apelado.

Relata que em 20/04/2018 foi submetida a cirurgia de catarata no olho direito na Caravana da Transformação, cirurgia realizada pelo segundo apelado e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Conta que no dia seguinte começou a sentir dores no olho direito, que começou a inchar e ficar roxo, sendo que não estava enxergando do referido olho desde que realizou a cirurgia. Sem melhoras no quadro, no dia 29/04/2018 o médico da caravana retirou bolsa de água do olho direito da apelante e a medicou, e que após todo esse sofrimento, descobriu que no momento da cirurgia de catarata o médico retirou a lente de seu olho mas não colocou outra.

Aduz que buscou nova médico que a submeteu a novos exames onde foi constatado a ocorrência de descolamento de parte da retina, com dobras da retina interna e hemorragia vítrea, oportunidade em que foi advertida da necessidade de realização com urgência da cirurgia vítreo retiniana no olho direito para tentar recuperar sua visão ou pelo menos parte dela, e por essa ação ingressou com a ação de obrigação de fazer e indenizatória.

Defende que a falta de cuidado e vigilância na realização da cirurgia consistente em não colocar a lente no olho direito da apelante na realização da cirurgia de catarata, gerou a perca da visão da apelante, e que o médico tem o dever de empregar o seu conhecimento e usar a boa técnica para alcançar o resultado, estando obrigado a agir com cuidado e diligência, o que não ocorreu no caso.

Argumenta que o apelado ainda não cumpriu a realização do procedimento cirúrgico denominado cirurgia vítreo retiniana

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os apelados solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID 100595127), alegando não estar configurado o dano moral e pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja o ato sentencial integrado com a condenação do Estado de Mato Grosso em danos materiais e morais, em valor inferior ao requerido, e em sede de reexame necessário pela ratificação da sentença para confirmar a obrigação do Poder Público de custear e promover a intervenção cirúrgica necessária.

Os autos foram encaminhados para conciliação (ID 127014695), sem que houvesse realização de acordo conforme termo de audiência de ID 130048162.

Despacho intimando a apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 136308197).

Petitório da apelante informando interesse no prosseguimento do feito, informando que apesar de ter comparecido em consulta médica no dia 13/06/2022 no Instituto Lions da Visão, a médica não sabia do que se tratava a consulta e somente a avaliou e dispensou. Informa ainda que até a presente data não teve qualquer comunicação ou assistência referente ao procedimento cirúrgico ou o tratamento necessário deferido liminarmente (ID 140205653).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação de viabilizar imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado cirurgia vítreo retiniana, bem como para assegurar a continuidade do tratamento necessário para preservar a visa e a saúde da autora.

De acordo com a apelante, se faz presente a negligência e imperícia do atendimento público de saúde, consistente em realização de cirurgia de catarata no olho direito na Caravana da Transformação, que em decorrência de complicações pós cirúrgicas resultantes de imperícia do médico que a atendeu, foram constatadas a ocorrência descolamento de parte da retina, com dobras da retina interna e hemorragia vítrea, o que resultou em necessidade de realização com urgência de cirurgia vítreo retiniana para tentar recuperar sua visão ou pelo menos parte dela.

Com esses esclarecimentos, observo que o primeiro ponto a ser analisado é a ocorrência ou não de responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
º
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Em decorrência do exposto, passo a análise do mérito recursal.

Quanto ao dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pela Apelante, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos documentos acostados aos autos não se pode extrair o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados com o dano sofrido pela autora.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Consta dos autos algumas receitas médicas prescritas para a apelante, porém não é possível identificar se tais medicamentos foram prescritos em decorrência natural do pós operatório ou para tratar de eventual complicação decorrente da cirurgia realizada.

Em consulta ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, este pontuou que ausente o laudo médico de oftalmologista descrevendo a lesão ou pedindo a cirurgia vítreo retiniana no olho direito (ID 100595075), oportunidade em que ao ser intimada, a apelante juntou o mapeamento de retina colacionado ao ID 100595079, onde descreve hemorragia vítrea e descolamento de retina do olho direito, sugerindo a vitrectomia posterior urgente em olho direito.

Todavia, em que pese constar o referido documento apontando a necessidade de realização de cirurgia, não há nos autos nenhum elemento probatório capaz de afirmar que os danos causados à apelante foram decorrentes de imperícia ou negligência da cirurgia de catarata realizada anteriormente, uma vez que ausente um lado médico ou mesmo perícia médica apontando o nexo de causalidade entre a cirurgia de catarata e as demais patologias posteriormente apresentadas pela apelante.

É certo que, frente a isso, não se comprovando o nexo causal entre a conduta do apelado e o suposto dano causado, inexiste o dever de indenizar.

O ônus probatório que era de responsabilidade da apelante,
conforme prevê o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, não foi realizado de forma satisfatória.

Essa regra, que é dirigida ao julgador no momento da fase decisória, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das regras sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, a omissão da Apelante afasta a pretensão para recebimento da indenização.

Esse posicionamento é defendido por Antônio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, a Apelante deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população. Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.
Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado.
Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados. RECURSOS DESPROVIDOS.
(N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Embora seja lamentável eventual infortúnio sofrido, entendo não existir elementos suficientes para responsabilizar o ente estatal. Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dano a ser reparado, razão que impõe o desprovimento do recurso.

Passo a análise do Reexame Necessário.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência necessidade do paciente em receber o tratamento vindicado, uma vez que consta no documento médico, subscrito pelo oftalmologista Dr. Ítalo Guilherme O. Paula – CRM/MT 7742 (ID 124494653).

Assim, a paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do procedimento postulado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Saliente-se que o Núcleo de Apoio Técnico – NAT foi favorável a realização da cirurgia conforme manifestação abaixo transcrita:

É importante saber que o descolamento de retina se constitui uma urgência oftalmológica e que o quanto antes o paciente for operado, melhor será a chance de recuperação da visão.

Trata-se de
urgência oftalmológica
: apesar de não haver risco de vida ao paciente, há risco de vida do órgão.

Dessa forma, comprovada a necessidade da realização da cirurgia vítreo retiniana pleiteada, ratifico a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Por toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022